Tribunal: CARF
Processo: 16004.720669/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.720669/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.772 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
PAULO BRUNETTI & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha
sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, caracterizam omissão de receita. Se o ônus da prova, por
presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos recursos
utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser substituída
por meras alegações.
CONTRATOS PARTICULARES DE MÚTUO. VÍCIOS FORMAIS. PROVA
INSUFICIENTE. DIVERGÊNCIAS ENTRE OS VALORES CONTRATUAIS
E A ESCRITURAÇÃO.
Os contratos de mútuo, mesmo que fossem hígidos do ponto de vista formal,
não serviriam para esclarecer a origem de depósitos bancários, se os montantes
supostamente recebidos divergem em data e valor dos depósitos em conta
corrente.
DO ARBITRAMENTO.
Presentes as circunstâncias fáticas previstas na legislação como aptas a
autorizador o arbitramento do lucro, correta a sua adoção.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO
DE CONDUTA DOLOSA E REITERADA. UTILIZAÇÃO DE CONTAS
BANCÁRIAS DE TERCEIROS.
Comprovada a conduta intencional e reiterada de omitir receita operacional,
mediante a utilização de contas bancárias de terceiro e de sócio, cabível a
aplicação de multa qualificada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se aos lançamentos decorrentes ou reflexos o decidido sobre o
lançamento que lhes deu origem, por terem suporte fático comum.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.720669/2011-82
Fl. 2125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado por Sr. Paulo Roberto Brunetti; e em negar provimento ao
recurso voluntário apresentado por Paulo Brunetti & Advogados associados, nos termos do
relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-36.996 proferido
pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte em face de autos de infração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 245.922,63 (e-fls. 1193-1237),
Contribuição para o PIS no valor de R$ 20.133,49 (e-fls. 1292-1302), Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de 92.923,82 (e-fls. 1238-1249), Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 27.650,33 (e-fls. 1250-1291), acrescidos de juros de
mora e multa de ofício, perfazendo o crédito tributário de R$ 830.916,01.
Os autos de lançamento foram lavrados em virtude das seguintes irregularidades: (i)
Omissão de Receita da Atividade (prestação de serviços profissionais legalmente regulamentados) e
(ii) Omissão de receita caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
As infrações indicadas foram constatadas em procedimento de fiscalização (TVF às
e-fls. 1303-1313) para verificar a discrepância entre a receita tributável declarada pela fiscalizada em
DIPJ e a sua movimentação financeira (extraída dos sistemas informatizados da RFB) nos anos-
calendário de 2007 a 2009, conforme descrito abaixo:

A teor do quanto relatado no Acórdão recorrido (e-fls. 1722-1739), a empresa foi
intimada a refazer e apresentar os seus Livros Diário e Razão de forma a corrigir todas as falhas neles
Fl. 2126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

encontradas e a comprovar a origem dos valores depositados em suas contas correntes. Consta que a
contribuinte ainda fora alertada sobre a possibilidade de arbitramento do lucro caso faltasse a
apresentação de sua contabilidade ou a sua apresentação sem a correção de todas as inconsistências
constatadas implicaria no arbitramento do lucro tributável.
Assim, depois de requerer prorrogações de prazo, a empresa apresentou a sua
contabilidade relativa aos anos-calendário de 2008 e 2009. No entanto, o recebimento foi recusado
pela fiscalização (e-fl. 878) em razão de encontrar-se no mesmo estado em que havia sido devolvida
por meio do Termo 04, ou seja, sem a correção das falhas apontadas no Termo 05 (e-fls. 878-884),
nos termos ora reproduzidos:

Assim, em 14/10/2011 a empresa apresentou os livros Diário e Razão relativos ao
ano-calendário de 2007 e três contratos de mútuo com a empresa Consutec Administradora de Bens e
Créditos, de modo justificar a origem dos créditos bancários relacionados no Termo 05 (e-fls. 855-
1053), quando informou o que segue:
1. A contribuinte entrega Livro Diário n° 02/Livro Razão n° 02, atendendo
parcialmente o Termo de Constatação e Intimação Fiscal n° 05, itens: 01 e 02, com
as devidas correções e justificativas;
Após analisar a documentação, a fiscalização confirmou que não foram sanadas as
falhas constatadas nos itens 07 a 10 em relação à contabilidade do ano calendário 2007 e que, em
síntese, a contabilidade dos anos-calendário 2007 a 2009 continha as seguintes irregularidades:
- os Livros relativos ao ano-calendário 2009 referem-se somente ao 1° semestre, ou
seja, não foi apresentada nenhuma escrituração relativa ao 2° semestre desse ano;

- as contas bancárias mantidas no ano-calendário 2009 no Banco Bradesco e no Banco
Real não foram escrituradas, ou seja, estão à margem da contabilidade da empresa;

Fl. 2127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

- quase todos os créditos bancários na conta do Banco do Brasil (o qual incorporou a
Nossa Caixa) foram contabilizados com o histórico "DEPOSITO" e com contrapartida
a conta "1.1.1.001.00001 CAIXA GERAL", inclusive os relativos a DOC e TED e
recebimento de duplicatas em cobrança, ou seja, foram contabilizados como depósito
inclusive o que não é depósito e com a contrapartida CAIXA o que seguramente não
passa pelo Caixa;

- a contabilidade não foi registrada no órgão competente, contrariando o disposto no
artigo 258 do RIR/1999.
Por meio do Termo de Reintimação Fiscal n° 07 (e-fl. 1056), mais uma vez
convocou-se a contribuinte para refazer a sua contabilidade dos anos-calendário de 2008 e 2009,
devendo corrigir todas as inconsistências antes apontadas no Termo 05.
Em 22/11/2011 a fiscalizada apresentou resposta contendo alegações a respeito de
sua contabilidade do ano-calendário de 2007, mas deixou de apresentar os livros Diário e Razão
correspondentes.
Ademais, de maneira a justificar a origem de alguns depósitos, reapresentou os
contatos de mútuo (e-fls. 1058-1115) firmados com a empresa Consutec Administradora de Bens
e Créditos (e-fls. 1010 a 1053).
Acerca das irregularidades constatadas, o TVF teceu longas e detalhadas
considerações, das quais tomo de empréstimo e transcrevo as mais relevantes:

IV. DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS IV.1 — OMISSÃO DE
RECEITA
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA

Analisando os contratos de mútuo apresentados, constatamos que os mesmos contém as
seguintes características:

- o senhor Paulo Roberto Brunetti, CPF 080.810.208-70, assina o contrato tanto
pela CONSUTEC (na condição de procurador) quanto pela FISCALIZADA (por
ser o sócioadministrador desta);

- não houve reconhecimento de firma das assinaturas mencionadas acima, o que
comprovaria que este contrato teria sido realmente firmado nas datas mencionadas nos
mesmos;

- não consta em nenhum dos três contratos a assinatura de testemunhas;

- não há coincidência entre as datas e valores constantes nos recibos de entrega de
numerário que acompanham estes contratos e os dos depósitos bancários listados
no TERMO 05;

- consta desses recibos que as quantias nele mencionadas foram entregues em dinheiro,
com o fim de suprimento de caixa;

- não foram encontrados na contabilidade da FISCALIZADA lançamentos
correspondentes aos recebimentos de numerário mencionados nesses recibos.

Diante da constatação da citadas irregularidades, o fiscal entendeu que os
contratos de mútuo apresentados deixariam margem para duvidar de sua real existência e
desconsiderou-os, como se lê:
Fl. 2128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Por todo o acima exposto, esta fiscalização desconsiderou os contratos de mútuo
apresentados e todos os créditos bancários relacionados em anexo ao TERMO 05, os
quais coincidem com os constantes do "DEMONSTRATIVO FINAL DOS CRÉDITOS
BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS" em anexo ao presente Termo, foram
considerados receitas tributáveis omitidas pela FISCALIZADA, conforme disposto no
artigo 42 da Lei 9.430/1996, abaixo reproduzido:
Quanto à infração relativa à omissão de receita operacional, assentou-se no TVF o
quanto segue:
IV.2 — OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

O senhor Paulo Roberto Brunetti, sócio administrador da FISCALIZADA, no curso do
procedimento fiscal relativo a sua pessoa física, para justificar diversos depósitos
bancários em suas contas pessoais, apresentou cópia de 2 contratos de prestação de
serviços advocatícios celebrados em 25/01/2007 e 04/04/2008 pela FISCALIZADA e a
ADPM - Associação Desportiva Polícia Militar do Estado de São Paulo, CNPJ
61.935.318/0001-59, fls. 1105 a 1111. Nesses contratos consta que a FISCALIZADA
receberia a título de honorários advocatícios as seguintes importâncias:

- R$ 100.000,00 (cem mil reais) divididos em 10 parcelas mensais fixas, sendo o
primeiro pagamento realizado 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, ou seja, a
partir do mês de fevereiro de 2007;

- R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil
reais) na assinatura do contrato e o restante em 10 parcelas mensais fixas de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a serem pagas a partir de 15/05/2008.

Consta nos dois contratos que as importâncias acima citadas seriam depositadas
na conta da pessoa física do sócio administrador da FISCALIZADA mantida na
Caixa Econômica Federal.

Ou seja, a FISCALIZADA, mesmo possuindo contas bancárias próprias, celebrou
contratos estabelecendo que o pagamento do serviço prestado fosse efetuado em
conta da pessoa física de seu sócio gerente.

Não constam da contabilidade apresentada pela FISCALIZADA lançamentos
relativos às receitas desses contratos de prestação de serviços, nem dos valores
totais, nem do recebimento das parcelas neles previstas.

Foram encontrados na conta bancária do sócio gerente da FISCALIZADA 5 (cinco)
depósitos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada um nos meses de fevereiro a
junho de 2007, os quais coincidem com os pagamentos das 5 primeiras parcelas
previstas no contrato celebrado em 25/01/2007. Desse modo, tais créditos foram
EXCLUÍDOS da base de cálculo do Auto de Infração de IRPF devido pelo senhor
Paulo Roberto Brunetti, objeto do processo administrativo fiscal n°
16004.720523/2011-37.

Porém, a FISCALIZADA, apesar de ter feito a opção pelo lucro presumido como
regime de tributação, informou em suas DIPJ relativas aos anos-calendário 2007 e 2008
que o regime de apuração de receitas seria o de competência, e não o de caixa, e que sua
escrituração seria contábil, fls. 07 a 51, tendo apresentado os Livros Diário e Razão
relativos a este período.

Assim, foi considerada como receita omitida pela FISCALIZADA o valor total dos
contratos acima citados no período de apuração em que os mesmos foram
celebrados, ou seja, R$ 100.000,00 (cem mil reais) no 1° trimestre de 2007 e R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no 2° trimestre de 2008. [Grifos nossos]
Fl. 2129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Consta ainda no TVF relato das informações prestadas por Gustavo Mendes
Pequito, onde revela que recebeu em sua conta bancária valores que pertenciam à empresa
fiscalizada, como se infere:

Já o senhor Gustavo Mendes Pequito, CPF 195.746.778-93, no curso do procedimento
fiscal relativo a sua pessoa física, também para justificar diversos depósitos bancários
em suas contas pessoais, alegou que diversos créditos tratam-se de receitas da
FISCALIZADA, e apresentou o respectivo contrato. Transcrevemos abaixo o trecho da
resposta que contém estas alegações:

"2. O contribuinte justifica que, quanto ao item 4 do Termo de Constatação e
Reintimação Fiscal n° 06 que encontra-se na planilha esta justificativa: Contrato Alta
Paulista — (inclusive como depósito identificado Banco Bradesco agência 2886 conta
6235 sendo: data 25/02/2009 valor R$ 20.000,00, data 27/02/2009 no valor de R$
15.000,00 e 06/03/2009 valor R$ 12.851,28) trata-se de contrato (anexo 1) firmado
entre Paulo Roberto Brunetti e Alta Paulista Indústria e Comércio Ltda no ano de 2003.
Como contrato previa na sua cláusula terceira, 5% de honorário de com o resultado da
sentença, os depósitos foram realizados nas datas acima, entretanto dizem respeito à
Brunetti Advogados, já que a carteira de clientes passou a compor seu quadro de
clientes;" [Grifo original]

Com base nisso, a fiscalização elaborou tabela com os créditos destinados à
contribuinte fiscalizada, Paulo Brunetti & Advogados Associados, recebidos por Gustavo
Mendes Pequito, em suas contas bancárias, conforme reprodução:

A fiscalização confirmou que o pagamento destes valores realmente foi realizado
pela empresa contratante dos serviços, e, assim, os tomou em consideração como receitas
omitidas da contribuinte Paulo Brunetti & Advogados Associados.
E por essas razões, determinou o arbitramento do lucro, nos termos seguintes:
V.D0 ARBITRAMENTO DO LUCRO DA FISCALIZADA

A FISCALIZADA sujeita-se ao regime tributário do lucro arbitrado em virtude de:

a escrituração contábil da FISCALIZADA relativas aos anos-calendário 2007 e 2008 e
ao 1° semestre do ano-calendário 2009, em virtude das falhas apontadas no tópico "III.

DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE DA FISCALIZADA", foi considerada
imprestável para identificar sua efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, o
que a enquadra no disposto no artigo 530, inciso II, alínea "a" do RIR/1999 não foi
apresentada escrituração relativa ao 20 semestre do ano-calendário 2009, o que se
enquadra no artigo 530, inciso III, do RIR/1999.
Fl. 2130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, foi aplicada
multa de ofício de 75% e multa qualificada de 150% no que diz com a omissão de receita
operacional da pessoa jurídica,

A aplicação da multa qualificada para os valores apurados no tópico IV.2 acima
decorreu da constatação de evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73
da lei 4.502, de 1964 (sonegação, fraude e conluio), considerando os fatos descritos
acima. Essa multa qualificada está prevista no § 1° do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007.

Com relação aos valores relacionados na TABELA 3 acima, depositados em conta do
senhor Gustavo Mendes Pequito, o evidente intuito de fraude por parte da
FISCALIZADA ficou constatado pela utilização de conta bancária de um terceiro para
recebimento de suas receitas, reduzindo a sua movimentação financeira e não
oferecendo tais receitas à tributação.

Já com relação aos 2 contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados em
25/01/2007 e 04/04/2008 pela FISCALIZADA e a ADPM - Associação Desportiva
Polícia Militar do Estado de São Paulo, o evidente intuito de fraude foi constatado na
prática intencional do senhor Paulo Roberto Brunetti, na condição de sócio-
administrador da FISCALIZADA, ter celebrado contratos de prestação de serviços de
sua empresa, os quais previam que os pagamentos pelos serviços prestados seriam feitos
por meio de depósitos em conta bancária de sua titularidade, fls. 1105 a 1111, reduzindo
desta forma a movimentação financeira da FISCALIZADA e, consequentemente,
omitindo parte de suas receitas tributáveis.

Constatou-se ainda que a FISCALIZADA não contabilizou em seus Livros Diário e
Razão as receitas relativas aos depósitos na conta do senhor Gustavo Mendes Pequito
nem a relativa aos contratos de prestação de serviço mencionados no parágrafo anterior,
o que reforça a tese de que a utilização de contas de pessoas físicas teve como objetivo
omitir estas receitas da tributação devida.

Esta prática fraudulenta constitui exercício irregular da condição de sócio-gerente e
representante legal da FISCALIZADA, ainda mais quando o próprio sócio utiliza conta
pessoal para tanto, estipulando tal procedimento em cláusula contratual!

E com base nos fatos constatados acima, também foi imputada responsabilidade
solidária ao sócio administrador, Paulo Brunetti, com amparo no art. 135, III do CTN.
Às e-fls. 1314-1334 constam os demonstrativos dos créditos não justificados.
Assim, foi interposta impugnação (e-fls. 1340-1369) apenas pela empresa, ou seja,
o sócio administrador Paulo Brunetti não se insurgiu contra a responsabilidade solidária que lhe
foi atribuída.
As razões de impugnação da empresa contribuinte foram, em suma, as seguintes:
- são seus, em parte, os valores financeiros encontrados em suas contas correntes,
entretanto, muitas das justificativas apresentadas foram desprezadas pela fiscalização, o
que afronta ao esculpido em nossa Carta Magna (art. 5o, LIV e LV);

- os depósitos à vista apontados na conta corrente dos sócios da Impugnante são
resultantes da atividade rural e declarados na DIRPF (2007), e sendo tributado, com
recolhimento ao erário, os efeitos deste procedimento acabam por tributar novamente na
contribuinte pessoa jurídica, ora Impugnante;
Fl. 2131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

- na nova escrituração do livro razão/analítico, conforme determinado pelo agente fiscal
onde, justificando-se que os valores recebidos na conta corrente dos sócios foram
repassados para conta corrente da Impugnante, ergue-se a teoria da boa-fé que deve ser
interpretado por esta Delegacia da Receita Federal em favor da contribuinte
Impugnante;

-na pressa em autuar o agente fiscal não visualizou que no ano calendário fiscalizado,
houve contratos de exportação não realizados, cujos valores se transformaram em
receita pela fiscalização, quando na verdade todo o valor recebido foi automaticamente
devolvido ao exportador contratante, e portanto não houve lucro e sim prejuízo;

- o fisco ao tributar a movimentação financeira por dedução glosou todas as despesas da
contribuinte, ignorando por completo o princípio básico da contabilidade da receita e
despesa;

- resta caracterizada a caducidade do direito de exigir o crédito tributário relativo a fatos
geradores sobre o ano anterior de 2007;

- o fisco tributou toda movimentação financeira, ignorando transferências entre contas
de mesma titularidade, empréstimos bancários, limites de cheque especial, capital de
giro disponível por empréstimo na conta corrente originário de terceiros;

- o fisco poderia ter requerido as instituições financeiras maior detalhamento da
movimentação financeira, como por exemplo, de onde proviam e a que fim se destinava
os depósitos efetuados nas contas corrente;

- a existência dos documentos em que se embasou o fisco, por si só, não é fato gerador;
a multa aplicada ofende o princípio constitucional do não confisco;

- diante dos termos do auto de infração se vê na impossibilidade de exercer sua ampla
defesa, uma vez que, não se descreve com a necessária clareza o fato gerador;

- o princípio do "in dúbio pro reo", no caso da contribuinte, foi esquecido pela
administração pública, no instante de que não avaliou os documentos e a escrituração da
empresa, e o órgão responsável pela lavratura do auto de infração também desprezou o
teor do artigo 112,1,11 e IV, do CTN.

- a expressão utilizada pelo Agente Fiscal em relação aos três contratos de
mútuo teriam sido "fabricados" é totalmente incoerente com a instituição fiscalizadora
(SRFB);
se
foi verificada a condição que permitia à Impugnante diferir o lucro, condição que
determina que deva ser aplicado o regime de caixa nos casos de contratos de longo
prazo firmados com empresas, não pode a administração negar esse direito em razão do
descumprimento de uma formalidade;

- o incorreto preenchimento do LALUR poderia eventualmente ter sido objeto da
aplicação de uma multa, nos termos da legislação, mas não pode ser fato impeditivo do
direito de diferimento. Até mesmo porque a legislação permite que o contribuinte faça
estornos nos lançamentos efetuados no LALUR. Ora, se o contribuinte pode estornar
lançamentos e até mesmo retificar o LALUR, não poderia ser penalizado com a
exclusão dos valores decorrentes desses contratos, que não auferiram lucros;

- se o registro feito estava errado, deveria ter sido objeto de lançamento pela autoridade
fiscal no prazo estipulado pela legislação. Como não o foi, não existe mais para o Fisco
o direito de lançar esse alegado tributo no ano calendário de 2007;

Fl. 2132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

- o percentual da multa de 75% viola dos princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco;

- os juros incidentes sobre eventual débito que venha a ser reconhecido não poderão
ultrapassar o limite de 1% ao mês porque no art. 161 do CTN não há autorização para
que o índice utilizado pelo legislador ordinário tenha "dupla" natureza, como é o caso
dos juros SELIC que tanto repõe ao credor os prejuízos da mora como lhe remunera o
capital;
Por fim, pleiteou a declaração de nulidade do auto de infração e a insubsistência
da ação fiscal para que fossem integralmente cancelados os débitos exigidos.
O acórdão recorrido (e-fls. 1722-1739) relata os fatos de forma detalhada e
informa inicialmente que “Paulo Roberto Brunetti não apresentou impugnação contra a
responsabilidade que lhe foi atribuída, nos termos do disposto no artigo 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional, tratando-se, portanto, de matéria não controversa.” [Grifo nosso]

No seu voto, o julgador de piso afastou a alegação de decadência, diante da
alegação da impugnante de que estaria caracterizada a caducidade do direito de exigir o crédito
tributário relativo a fatos geradores ocorridos no ano anterior de 2007, nos termos do art. 150,
§4o, do CTN, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado em 09/01/2012 e refere-se a
período de apuração, entre outros, do ano-calendário de 2007. Acrescentou que no lançamento
nada foi dito em relação aos anos calendários anteriores, mas queria auferir tributos provenientes
de anos calendários anteriores. Essas as considerações do julgador:

Equivocou-se a contribuinte porquanto tendo a ciência do auto de infração se dado em
12/01/2012 evidentemente não ocorreu decadência em relação aos fatos geradores
ocorridos em qualquer um dos meses do ano de 2007, seja o prazo decadencial contato
segundo o disposto no art. 150, §4o, do CTN, ou seja ele contado nos termos do art. 173,
I, do CTN. Esta conclusão vale para todos os tributos e contribuições exigidos nos autos
de infração. Improcedente a alegação de que estaria pretendendo exigir tributos de anos
anteriores a 2007.

No que tange à infração caracterizada pela presunção de omissão de receita
baseada em depósitos bancários não escriturados ou de origem não comprovada, ao analisar os
contratos acostados, o julgador de piso entendeu que não poderiam ser opostos ao fisco, pois não
se revestiram das condições formais para tanto, nos termos dos arts. 221 e 228 do Código Civil, e
que a existência de um contrato, por si só, não comprova a realização do objeto contratual ali
descrito. Reforça aduzindo que:
Deve ser lembrado à Interessada que a informalidade dos negócios celebrados entre as
partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a garantias mútuas que deixam de
ser exigidas em razão da confiança entre as partes, ou de quaisquer outros motivos, mas
não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação
do contribuinte com a Fazenda Pública.

A relação entre fisco e contribuinte não é informal; é formal e vinculada à lei, sem
exceção. Logo, a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes;
não exime o contribuinte de apresentar a prova da efetiva realização dos negócios
jurídicos em toda a sua extensão. Mesmo porque o documento particular pode ter sido
elaborado a qualquer tempo pelos seus signatários, nada comprovando relativamente à
efetiva realização do mesmo à época dos fatos.
Fl. 2133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Como documento particular que é, pode vir a provar, apenas, que foi elaborado e
assinado pela pessoa indicada, nada informando quanto à consecução do seu objeto;
isto é, não comprova por si só que o seu objetivo foi atingido; ou seja, no caso, que
tenha havido a efetiva propriedade e transferência dos títulos entre as partes, fato
este cuja comprovação exige a apresentação de documentos emitidos por terceiros.
Verifica-se que os documentos de prova da origem dos depósitos restringem-se aos
instrumentos particular de contrato de mútuo e os recibos e, conforme visto, o valor
comprobatório dos Contratos de Mútuo não vai além das partes nele envolvidas, ou seja,
a impugnante e a empresa Consutec Administradora de Bens e Créditos, não podendo
ser invocado contra terceiros, mormente porque não foram apresentadas provas da
efetiva ocorrência dos fatos nele relatados.

Como bem observou a autoridade fiscal, Paulo Roberto Brunetti assinou o
contrato tanto pela CONSUTEC (na condição de procurador) quanto pela
Fiscalizada (por ser o sócio administrador desta), não houve reconhecimento de
firma das assinaturas mencionadas acima, o que comprovaria que este contrato teria
sido realmente firmado nas datas mencionadas nos mesmos e não consta que houve o
devido registro no cartório de títulos e documentos.

Além dos contratos de mútuo não preencherem as condições para ter validade em
relação a terceiros a pretensão da impugnante em justificar a origem dos depósitos
bancários por meio dos citados contratos não há como ser acolhida, visto que os
alegados recebimentos dos numerários, em dinheiro, mencionados nos recibos
como sendo a título de suprimento de caixa, além de não terem sido encontrados
na contabilidade da empresa fiscalizada também não se verificou coincidência de
datas e valores com os depósitos bancários. [Grifos nossos]

A conclusão do julgador no ponto, foi pela caracterização da presunção do art. 42
da Lei no 9430/96:
Dessa forma, tendo a contribuinte deixado de comprovar, com documentação hábil e
idônea, a origem dos valores creditados nas contas bancárias arroladas nos autos, restou
caracterizada a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, de que os
valores creditados advieram de receitas não oferecidas à tributação.
Em relação à omissão de receita da atividade de prestação de serviços
profissionais, o julgador de piso esclareceu que receitas de prestação de serviços profissionais
pertencentes à contribuinte, e que deveriam ser oferecidas à tributação, foram recebidas na conta
pessoal de Paulo Roberto Brunetti (que admitiu expressamente essa circunstância) e de um
terceiro, Gustavo Mendes Pequito. Ademais, afirma a decisão recorrida que:

Foram levados à tributação os valores relacionados na TABELA 3 do Termo de
Verificação Fiscal (fl. 1310) que, embora depositados em conta corrente de Paulo
Roberto Brunetti e de Gustavo Mendes Pequito, pertenciam a empresa autuada e,
conforme ficou constatado, tais valores são decorrentes de prestação de serviços
profissionais legalmente regulamentados, conforme contrato de prestação de
serviços, cujos valores não constaram da contabilidade apresentada pela empresa
fiscalizada. Referidos valores foram levados à tributação nos meses em que os
contratos foram celebrados, já que a empresa informou em suas DIPJ relativas aos
anos calendário 2007 e 2008 que o regime de apuração de receitas seria o de
competência, e não o de caixa.

A contribuinte não contestou expressamente referida omissão de receita apurada pela
fiscalização mesmo porque não haveria como ilidir a acusação diante das provas,
inclusive com o reconhecimento por parte de Paulo Roberto Brunetti e Gustavo Mendes
Fl. 2134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Pequito quando do procedimento fiscal junto a eles, e também na peça impugnatória ao
afirmar que o repasse dos valores recebidos em suas contas e repassados à impugnante,
conforme nova escrituração do livro razão/analítico, ergue-se a teoria da boa-fé que
deve ser interpretado por esta Delegacia da Receita Federal em favor da contribuinte
Impugnante.

Totalmente improcedente a alegação de que estariam os depósitos em conta corrente dos
sócios sendo tributados novamente na pessoa jurídica, como também são
impertinentes/improcedentes as alegações concernentes ao LALUR porquanto o regime
de tributação ora em questão não é o de lucro real.

Enfim, constatado que a contribuinte omitiu os rendimentos relacionados na TABELA 3
do Termo de Verificação Fiscal (fl. 1310), correto está o respectivo lançamento.

Quanto às multas aplicadas (75% em relação aos depósitos bancários de origem
não comprovada) e 150% (relativa às receitas operacionais omitidas), o julgador assentou, em
suma:
A contribuinte, em síntese, limitou-se a contestar o percentual da multa de 75% ao
argumento de violação aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.

Como se observa a multa de 75% foi aplicada de maneira correta, em estrita obediência
ao determinado pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, com a redação que lhe foi atribuída
pela Lei no 11.488/2007. Estando a multa aplicada capitulada em lei, não há o que
discutir, em âmbito administrativo, a respeito de confisco já que esta questão relaciona-
se ao exame de constitucionalidade de lei em virtude de suposta ofensa a princípios
constitucionais, o que não pode ser objeto de apreciação em instância administrativa.

A apreciação de inconstitucionalidade encontra-se reservada ao Poder Judiciário, sendo
que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Os mecanismos de controle de
constitucionalidade,
regulados
pela
própria
Constituição
Federal,
passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário, o qual detém, com exclusividade, tal
prerrogativa.

Com relação à multa qualificada de 150%, embora não expressamente contestada, cabe
transcrever as disposições legais referidas no §1o do art. 1o da Lei no 9.430, de 1996,
para definição de intuito de fraude têm a seguinte redação:

(...)

Depreende-se dos dispositivos acima transcritos que para aplicar a multa
qualificada/agravada não basta Simples indícios, é necessário o elemento fundamental
de caracterização que é o evidente intuito de fraudar ou de sonegar, cuja prova deve ser
produzida com acuidade, apta a demonstrar a indelével intenção de cometer um dos três
ilícitos descritos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.

(...)

No caso dos autos ficou constatado a utilização de conta bancária de um terceiro
para recebimento de receitas da empresa fiscalizada, reduzindo dessa forma a sua
movimentação financeira e não oferecendo à tributação tais receitas, além de não
escritura-las. [Grifo nosso]

Fl. 2135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Esse procedimento está muito mais a configurar a intenção de obscurecer o
conhecimento da dimensão do evento jurídico tributário por parte das autoridades
fiscais que, de outro lado, a caracterizar a simples hipótese de declaração inexata.

Os fatos explanados caracterizam a figura da sonegação e de fraude. As circunstâncias
narradas nos autos evidenciam, de forma inequívoca, o intuito deliberado, por parte do
contribuinte, de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência dos fatos geradores correspondentes a seu faturamento. Obviamente, que não
se trata de simples erro contábil, o que demonstra o elemento dolo, no sentido de ter a
consciência e querer a conduta de sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64.

Por essas razões, entendo que a qualificação da multa aplicada foi medida acertada e
perfeitamente em consonância com a legislação aplicável, pelo que deve ser mantida.

Por fim, o acórdão assenta que a aplicação da SELIC aos juros de mora não é
ilegal, conforme entendimento do STJ. E que o julgador administrativo está vinculado à lei, não
estando ao seu alcance analisar se houve malferimento de princípios constitucionais.
Assim, pela improcedência da impugnação mantendo-se o crédito tributário, bem
assim a responsabilidade solidária atribuída a Paulo Roberto Brunetti, nos termos do disposto no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
Às e-fls. 1752-1767 foi apresentado recurso voluntário, onde inicialmente
contextualiza os fatos e aduz que o principal fato que deve ser considerado diz respeito à
existência e validade dos contratos de empréstimos contraídos pela recorrente, vez que o acórdão
teria desprezado os contratos.
Afirma que inexiste óbice a que um representante de pessoa jurídica contraia
empréstimos e que inexiste norma no Código Civil que determine o reconhecimento de firma.
Em suas palavras:
Foram três contratos de empréstimo financeiro firmados anos de 2007, 2008 e 2009
(anexo VI). Os valores somados dos três contratos são os valores exatos ao total dos
depósitos encontrados nas contas correntes da recorrente.

Pouco importa se numa determinada data foi feito deposito em valor inferior e noutra
data valor superior. O que importa é a soma dos três contratos. Não pode é a
administração pública querer tributar como receita quando não é. O que importa é que
os valores entraram na conta corrente da recorrente no mesmo ano — calendário e de
acordo com a necessidade do fluxo de caixa que necessitava. Daí mesmo contrair
empréstimos financeiros de quem pode emprestar.

Relata, ademais, que teria refeito sua contabilidade, ao contrario do quanto
afirmou a autoridade fiscal, que se recusou a recebê-la, pois se encontrava no mesmo estado.
Afirma que a nova escrituração dos livros contábeis, conforme determinado pelo
fiscal contemplaria justificativa acerca dos valores recebidos na conta corrente dos sócios e
repassados à conta da empresa, recorrente.
Aduz que o fisco teria tributado toda a movimentação financeira, inclusive
transferências entre contas da mesma titularidade.
Menciona sua estranheza quanto à aplicação de multas distintas no mesmo auto de
infração, que atendeu às intimações e que não se teria comprovado fraude.
Fl. 2136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Assevera que houve erro na avaliação dos fatos, e que as provas documentais e
contábeis teriam sido desprezadas.
No mérito, insurge-se contra a alegada desconsideração dos contratos de mútuo, e
cita dispositivos do Código Civil, quais sejam, os arts. 221 e 368. Cita o art. 112, I, II e IV do
CTN, que preconiza interpretação mais favorável ao contribuinte, e transcreve o art. 24 do
Decreto no 7.574/2011, que trata dos meios de prova. Defende que as normas citadas teriam sido
desprezadas pela fiscalização.
Menciona que na doutrina é assente o entendimento segundo o qual a autoridade
fiscal não pode proceder ao lançamento sem ter conhecimento da ocorrência do fato imponível.
Transcreve jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes e do STF.
Afirma textualmente que “o que se busca no processo administrativo é a verdade
material. Serão considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam provas lícitas.”
Argumenta que o princípio da verdade material determina à fazenda pública
adotar toda e qualquer diligencia para provar os fatos imponíveis. Discorre sobre ônus da prova e
afirma textualmente que:
No presente auto de infração objeto do presente recurso voluntário, a administração
pública num primeiro instante afirmou que transitou ativos financeiros nas contas da
recorrente, sem origem licita. A recorrente num segundo momento prova que os
depósitos tinham origem: contrato de empréstimo. E, agora, no terceiro instante, a
administração pública despreza a prova formal, por simples bel prazer, sem que nenhum
fato novo seja apontado a fim de dar descrédito aos contratos de empréstimos. Caberia à
administração pública tributária provar que os contratos não eram reais ou falsos. Não
tão simplesmente desprezá-los, sem a devida e inequívoco ônus de provar o alegado
pelo aqui recorrente.

Transcreve novos trechos de obras doutrinárias acerca de provas e presunções e
cita jurisprudência do CARF.
Insurge-se contra o arbitramento, que deveria ser utilizado pelo fisco apenas em
situação de extrema necessidade, quando da total imprestabilidade da escrita contábil.
Transcreve entendimentos da RFB, doutrina, jurisprudência do STJ sobre o ponto, bem como os
arts. 923 e 924 do Decreto no 3000/99.
Conclui: “Finalmente, a conclusão a que se cheque (sic) é que os depósitos
existentes não significaram acréscimo patrimonial ou renda ou faturamento.”
Insurge-se contra a multa de 150%, “improcedente” no seu entender, transcreve
jurisprudência e súmula do antigo Conselho de Contribuintes e menciona a exigência de
comprovação do dolo em fraudar para aplicação da multa agravada.
Dos confusos pedidos extrai-se o pleito de nulidade e improcedência do auto e a
consideração dos documentos apresentados.
Com o recurso voluntário acostou documentos consistentes em cópias do
inquérito policial instaurado em face de Paulo Roberto Brunetti para averiguar a ocorrência de
crimes contra a ordem tributária (e-fls. 1799-1878), decisão de arquivamento do inquérito
policial em razão da (até o momento) ausência de lançamento definitivo do tributo (e-fls. 1911-
1920) e contratos de mútuo e recibos (e-fls. 1921-1963).
Fl. 2137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Assim, os autos foram encaminhados a este CARF, e o feito foi objeto de
Resolução para conversão em diligência (e-fls. 2013-2024) destinada a dar ciência do acórdão à
pessoa física de Paulo Roberto Brunetti.
Em seu recurso voluntário (e-fl. 2038-2039), Paulo Roberto Brunetti se reportou
às alegações do recurso da empresa, destacando que os contratos foram desprezados pelo
acórdão. Igualmente reproduziu em identidade de termos o pedido formulado no recurso
voluntário da empresa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

a) Do recurso voluntário apresentado pela empresa Paulo Brunetti & Advogados
Associados

A recorrente teve ciência do acórdão em 29/03/2012 (e-fl. 1750), e protocolou o
recurso voluntário em 25/04/2012 (e-fl. 1752-1767), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72, observada, assim sua tempestividade.

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, verificada a tempestividade e os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

b) Do recurso voluntário apresentado pela pessoa física Paulo Roberto Brunetti

Ainda que se tenha determinado a ciência de Paulo Roberto Brunetti acerca do
acórdão recorrido (AR assinado em 01/12/2014 - e-fl. 2036) e que o recurso apresentado em
10/12/2014 (e-fl. 2038) seja tempestivo, não merece ser conhecido, como passo a esclarecer.
Consta nos autos à e-fl. 1337 a ciência por aviso de recebimento do termo de
responsabilidade solidária (e-fls. 1191-1192) enviada ao recorrente, na data de 12/01/2012,
conforme reprodução:
Fl. 2138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Isso não obstante, conforme relatado e da análise dos autos, observa-se que,
apesar de devidamente cientificado da responsabilidade que lhe fora imputada, Paulo Roberto
Brunetti não apresentou impugnação.
Por essa razão, o acórdão
recorrido
manteve a imputação da
responsabilidade solidária, o que fez com acerto.
Isso porque incide na hipótese a norma do art. 17 do Decreto no 70.235/72, a qual
prescreve que matéria que não foi objeto de contestação na impugnação, não poderá ser trazida
no recurso, como se infere:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso concreto, sequer houve insurgência da recorrente, que simplesmente
quedou-se inerte diante da ciência do termo de responsabilidade tributária que acompanhou os
autos de infração.
Assim, não se instaurou o litígio quanto ao ponto e a matéria relativa à
responsabilidade solidária se tornou incontroversa, nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235/72.
Em acréscimo, destaco que é por demais consabido que o Decreto no 70.235/72
adotou o princípio da eventualidade, segundo o qual toda matéria litigiosa, de fato e de direito,
deve ser arguida na impugnação, sob pena de preclusão. É o que se observa em decisão da lavra
do ex-Presidente deste Colegiado, o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado:
Numero do processo: 10980.013028/2006-78
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu May 09 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Tue Jun 04 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2001, 2002, 2003 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. Devem ser
conhecidos os embargos relativamente à matéria suscitada no recurso voluntário e não
apreciada pelo acórdão embargado. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Face
ao
princípio
da
eventualidade, toda a matéria de defesa, seja de fato, seja de direito, deve ser
suscitada na impugnação, sob pena de não poder ser conhecida na fase processual
posterior. Não tendo sido impugnada a matéria não há como dela tomar
Fl. 2139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

conhecimento em sede recursal, pois esta fase processual visa ao atendimento do
duplo grau de cognição, como corolário do princípio da ampla defesa. Preclusão
caracterizada.
Numero da decisão: 1302-001.103
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer dos embargos interpostos para, no mérito,
rejeitá-los, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator. (assinado
digitalmente) Eduardo De Andrade - Presidente em exercício. (assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator. Participaram da sessão de julgamento os
conselheiros: Eduardo de Andrade, Alberto Pinto Souza Junior, Paulo Roberto Cortez,
Marcio Rodrigo Frizzo e Luiz Tadeu Matosinho Machado. Ausente momentaneamente
o /conselheiro Guilherme Pollastri Gomes da Silva.
Nome do relator: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
[Grifo nosso]
Assim, se não foi interposta impugnação, a oportunidade de insurgência se
esgotou naquele momento, por força da preclusão. Nesse sentido, há diversos julgados deste
CARF, a exemplo dos seguintes:

Numero do processo: 10120.008008/2004-43
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Sep 19 00:00:00 GMT-03:00 2019
Data da publicação: Tue Oct 08 00:00:00 GMT-03:00 2019
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1999
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
APRESENTAÇÃO EM RECURSO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não podem ser
deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu
exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida
supressão
de
instância.
PAF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a
constituição definitiva do crédito tributário. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) Ano-calendário: 1999 ESTIMATIVAS.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 11.488.
MULTA
ISOLADA.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, vigente antes da
revogação promovida pela Lei no 11.488, de 2007, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento da CSLL apurada no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício. ESTIMATIVAS. AUSÊNCIA DE
RECOLHIMENTO. PERÍODO ANTERIOR À LEI No 11.488. MULTA ISOLADA.
MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO A 50%. A
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art.
44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, vigente antes da revogação promovida pela
Lei no 11.488, de 2007, é plenamente exigível quanto inexiste a aplicação de multa de
ofício por falta de pagamento de CSLL apurado no ajuste anual, devendo se realizada
apenas a redução ao percentual de 50% previsto na legislação superveniente.
Numero da decisão: 1302-003.988
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Numero do processo: 14041.000091/2006-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Fl. 2140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Data da sessão: Wed Dec 06 00:00:00 BRST 2017
Data da publicação: Tue Dec 26 00:00:00 BRST 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
IRPF.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
BENFEITORIAS.
PEQUENAS
OBRAS.
COMPROVAÇÃO. IN SRF N° 84/2001. POSSIBILIDADE. Tributa-se, na forma da
legislação de regência, o ganho de capital verificado na alienação de imóveis. In casu, é
permitido incorporar ao custo de aquisição o somatório dos gastos previstos em lei,
desde que comprovados mediante documentação hábil e idônea. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA
EM
SEDE
DE
DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL. Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72
Numero da decisão: 2401-005.159
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo o montante de R$ 3.419,64, a título de dispêndios
com pequenas obras, nos termos do voto do relator. (assinado digitalmente) Cleberson
Alex Friess - Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Rayd Santana Ferreira -
Relator Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Luciana Matos Pereira Barbosa, Virgilio Cansino Gil e
Rayd Santana Ferreira. Ausente o Conselheiro Francisco Ricardo Gouveia Coutinho.
Ausente justificadamente a Conselheira Miriam Denise Xavier.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA [Grifos nossos]
A falta de apresentação de impugnação e eventual conhecimento do recurso em
segunda instância administrativa importaria em indevida supressão de instância e clara violação
à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, há outro elemento que afasta a possibilidade de conhecimento do
recurso voluntário de Paulo Roberto Brunetti: a ausência de dialeticidade, pois os fundamentos
do recurso voluntário não enfrentam a imputação de responsabilidade solidária prevista no art.
135, III do CTN.
A teor do que se relatou, o recurso unicamente menciona que reitera as razões
recursais apresentadas pela empresa. Assim, o recurso que deixa de atacar os fundamentos da
decisão recorrida não supre a necessária dialeticidade recursal, que igualmente importa em seu
não conhecimento.
Nas palavras de Araken de Assim, “é preciso que haja simetria entre o decidido e
o alegado no recurso.” 1
Pelo exposto, diante da preclusão do direito de recorrer pela inexistência de
impugnação, e pela ausência de simetria entre os fundamentos do acórdão recorrido e as razões
do recurso voluntário, deixo de conhecê-lo.

DO MÉRITO

1. Da omissão de receita baseada em depósitos bancários não escriturados ou de
origem não comprovada: da imprestabilidade da prova produzida pela recorrente

1 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 9. ed. São Paulo: RT, 2017. p. 127.
Fl. 2141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

No ponto relativo à omissão de receita derivada de valores recebidos por meio de
depósitos bancários à margem da contabilidade e sem esclarecimentos efetivos quanto a sua
origem, a insurgência da recorrente cinge-se à desconsideração da prova produzida, qual seja, os
contratos de mútuo apresentados às e-fls. 1010-1053.
Ao contrário do que sustenta a recorrente, os contratos de mútuo não foram
desconsiderados unicamente em razão de possíveis irregularidades formais de que se revestiram,
mas especialmente porque não se mostraram capazes de sustentar as operações ali indicadas.
No ponto, necessário reproduzir as constatações da fiscalização acerca dos
mencionados contratos:
- o senhor Paulo Roberto Brunetti, CPF 080.810.208-70, assina o contrato tanto pela
CONSUTEC (na condição de procurador) quanto pela FISCALIZADA (por ser o sócio
administrador desta);

- não houve reconhecimento de firma das assinaturas mencionadas acima, o que
comprovaria que este contrato teria sido realmente firmado nas datas mencionadas nos
mesmos;

- não consta em nenhum dos três contratos a assinatura de testemunhas;

- não há coincidência entre as datas e valores constantes nos recibos de entrega de
numerário que acompanham estes contratos e os dos depósitos bancários listados no
TERMO 05; [Grifo nosso]

- consta desses recibos que as quantias nele mencionadas foram entregues em dinheiro,
com o fim de suprimento de caixa;

- não foram encontrados na contabilidade da FISCALIZADA lançamentos
correspondentes aos recebimentos de numerário mencionados nesses recibos.

Analisando a referida documentação observa-se que estão corretas as constatações
acima, ou seja, não se demonstrou a efetividade das operações descritas nos documentos.
Ainda que as formalidades necessárias e recomendadas estivessem preenchidas
(assinatura de testemunhas e reconhecimento de firma como comprovação da data de assinatura
dos contratos, e não como requisito de sua validade), a prova favorável à recorrente adviria
da exata correspondência entre as operações ali mencionadas e a sua escrituração contábil.
Não é o que se observa dos autos, todavia, especialmente quando se observa que
não foi possível estabelecer uma coincidência entre datas, valores e entrega do numerário objeto
dos contratos de mútuo.
Assim, os dispositivos mencionados do Código Civil não socorrem a tese da
recorrente, uma vez que a presunção de omissão de receitas de depósitos bancários somente seria
afastada pela comprovação simultânea da origem dos valores recebidos e de seu
oferecimento à tributação, nos termos do quanto prescreve o art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 2142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.

§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Entendo corretos, portanto, os argumentos do julgador de piso, especialmente os
seguintes:
Deve ser lembrado à Interessada que a informalidade dos negócios celebrados entre as
partes não pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das
transações.

(...)

A relação entre fisco e contribuinte não é informal; é formal e vinculada à lei, sem
exceção. Logo, a forma convencionada entre as partes diz respeito somente às partes;
não exime o contribuinte de apresentar a prova da efetiva realização dos negócios
jurídicos em toda a sua extensão. Mesmo porque o documento particular pode ter sido
elaborado a qualquer tempo pelos seus signatários, nada comprovando relativamente à
efetiva realização do mesmo à época dos fatos.

(...)

Verifica-se que os documentos de prova da origem dos depósitos restringem-se aos
instrumentos particular de contrato de mútuo e os recibos e, conforme visto, o valor
comprobatório dos Contratos de Mútuo não vai além das partes nele envolvidas, ou seja,
a impugnante e a empresa Consutec Administradora de Bens e Créditos, não podendo
ser invocado contra terceiros, mormente porque não foram apresentadas provas da
efetiva ocorrência dos fatos nele relatados.

(...)

Além dos contratos de mútuo não preencherem as condições para ter validade em
relação a terceiros a pretensão da impugnante em justificar a origem dos depósitos
bancários por meio dos citados contratos não há como ser acolhida, visto que os
alegados recebimentos dos numerários, em dinheiro, mencionados nos recibos
como sendo a título de suprimento de caixa, além de não terem sido encontrados
na contabilidade da empresa fiscalizada também não se verificou coincidência de
datas e valores com os depósitos bancários. [Grifo nosso]
Como se vê, o que é determinante para afastar a previsão legal de omissão de
receitas em relação a valores supostamente recebidos a título de mútuo, é a comprovação de que
a operação efetivamente ocorreu. Esse entendimento é assento na jurisprudência do CARF, a
exemplo dos seguintes julgados:
Numero do processo: 16024.000597/2008-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 30 23:00:00 GMT-03:00 2012
Data da publicação: Mon Jan 16 23:00:00 GMT-03:00 2012
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Exercício: 2005
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. A partir da edição da Lei no 9.430, de 1996,
caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIO.
COMPROVAÇÃO. A simples apresentação de contrato de mútuo não pode servir
de elemento de comprovação dos alegados suprimentos de numerário feitos pelo
sócio, eis que, no caso, a legislação de regência exige que sejam comprovadamente
demonstradas a efetividade da entrega e a origem dos recursos, e o contrato, em si
considerado, não demonstra nem uma nem outra situação.
Numero da decisão: 1302-000.824
Nome do relator: WILSON FERNANDES GUIMARAES [Grifo nosso]

Numero do processo: 10880.724432/2013-28
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 04 00:00:00 GMT-03:00 2020
Data da publicação: Tue Apr 07 00:00:00 GMT-03:00 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção
em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em
depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal,
não comprove a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA. Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do
ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada
depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em
data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção
legal de omissão de rendimentos. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO
ENTRE PESSOA JURÍDICA E SÓCIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
EFETIVIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. A afirmação que as transferências
eletrônicas da pessoa jurídica para a conta bancária do sócio são decorrentes de contrato
de mútuo deve estar respaldada em documentação hábil e idônea para comprovar a
efetividade do negócio jurídico entre as partes. No caso concreto, a ausência de
estipulação de prazo certo e determinado para a devolução de valores expressivos
repassados ao mutuário, a fixação da taxa de juros inferior à captação dos recursos no
mercado financeiro e a confirmação que não houve pagamentos de juros, amortizações
ou quitação do empréstimo não geram convicção sobre a existência real do mútuo a que
se refere o contrato. ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (CARF). INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 109. O CARF é incompetente para se pronunciar sobre processo
administrativo de arrolamento de bens e direitos do sujeito passivo. (Súmula CARF no
109)
Numero da decisão: 2401-007.561
Nome do relator: CLEBERSON ALEX FRIESS [Grifo nosso]
Igualmente descabida a alegação da recorrente de que teria refeito a sua
contabilidade, pois tentou apresentar documentos sem as correções apontadas pela fiscalização.
Da mesma forma, não procede a alegação da recorrente de que a totalidade das
transferências entre contas da mesma titularidade foi tributada, pois constou expressamente do
TVF a sua exclusão, conforme reproduzo:
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

Assim, com razão o julgador de piso ao mencionar que “se houve outras
transferências entre contas de mesma titularidade ou empréstimos bancários, etc, além dos já
considerados pela fiscalização, deveria a contribuinte, no mínimo, enumerá-los.”
Equivoca-se, novamente a recorrente quando aduz que o fisco é quem deveria
fazer a prova da ocorrência do fato tributável. Isso porque, na espécie, a norma aplicável, art. 42
da Lei no 9.430/96 prevê expressamente que cabe ao contribuinte, devidamente intimado,
comprovar a origem dos recursos recebidos para que não se confirme a presunção de omissão de
receitas. Ou seja, o dispositivo legal incidente determina que o ônus de afastar a presunção é do
contribuinte, ônus do qual a ora recorrente não se desincumbiu.
Desse modo, não tendo sido devidamente afastada a presunção contida no art. 42
da Lei no 9.430/96, é de ser mantida a decisão recorrida no ponto.

2. Do arbitramento
Insurge-se contra o arbitramento, que deveria ser utilizado pelo fisco apenas em
situação de extrema necessidade, quando da total imprestabilidade da escrita contábil.
Transcreve entendimentos da RFB, doutrina, jurisprudência do STJ sobre o ponto, bem como os
arts. 923 e 924 do Decreto no 3000/99.
Inicialmente destaco que no TVF foi expressamente assentado que:

Por meio do Termo de Reintimação Fiscal n° 07 de 03/11/2011, com ciência em
07/11/2011, fls. 1056 e 1057, doravante TERMO 07, a FISCALIZADA foi reintimada a
refazer e apresentar a sua contabilidade dos anos-calendário 2008 e 2009 com a
correção de todas as inconsistências apontadas no TERMO 05, sendo novamente
alertada que a não apresentação ou a sua apresentação sem a correção dos problemas
constatados implicaria no arbitramento de seu lucro.
E quanto ao arbitramento em si, o TVF destacou os pontos abaixo:
V.D0 ARBITRAMENTO DO LUCRO DA FISCALIZADA A FISCALIZADA sujeita-
se ao regime tributário do lucro arbitrado em virtude de:
- a escrituração contábil da FISCALIZADA relativas aos anos-calendário 2007 e 2008 e
ao 1° semestre do ano-calendário 2009, em virtude das falhas apontadas no tópico "III.
DA ANÁLISE DA CONTABILIDADE DA FISCALIZADA", foi considerada
imprestável para identificar sua efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, o
que a enquadra no disposto no artigo 530, inciso II, alínea "a" do RIR/1999 não foi
apresentada escrituração relativa ao 20 semestre do ano-calendário 2009, o que se
enquadra no artigo 530, inciso III, do RIR/1999.
Sobre o ponto, diga-se inicialmente que, de fato, a escrituração mantida em
conformidade com a legislação faz prova em favor do contribuinte.
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

No entanto, no caso concreto, comprovou-se que a recorrente não mantinha sua
escrituração em ordem, e, mais ainda, provou-se não estarem corretos os fatos nela registrados,
porquanto sem correspondência com a documentação apresentada, conforme descrito no citado
art. 923 do RIR/99:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Assim, entendo que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente às hipóteses
previstas no art. 530 do RIR/99, especialmente as descritas nos incisos II, “a” e III, ora
transcritas:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995,
art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art.
527;
Note-se que essas circunstâncias foram bem indicadas no auto de infração (e-fl.
1377):

Portanto, sem razão a recorrente também quanto a esse item.
3. Da multa de 150%
No ponto, a recorrente disse unicamente que a multa de 150% seria improcedente,
e transcreveu diversos excertos de jurisprudência administrativa. A seguir, assentou a
necessidade de comprovação do dolo de fraudar. Menciona o enunciado da Súmula CC no 14,
que reza: “A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza
a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude
do sujeito passivo.”
Por fim, menciona que essa aplicação terá efeitos em processos decorrente e cita
novos julgados do antigo Conselho de Contribuintes, alguns sem relação com o caso concreto.
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

A par das confusas e exíguas ilações da recorrente, cabe destacar que restou
devidamente comprovado o dolo e a intenção da recorrente de burlar as normas fiscais e de não
oferecer receitas operacionais à tributação.
Há várias provas nesse sentido, a exemplo das seguintes, bem apontadas no TVF:

- Com relação aos valores relacionados na TABELA 3 acima, depositados em conta do
senhor Gustavo Mendes Pequito, o evidente intuito de fraude por parte da
FISCALIZADA ficou constatado pela utilização de conta bancária de um terceiro
para recebimento de suas receitas, reduzindo a sua movimentação financeira e não
oferecendo tais receitas à tributação.

Já com relação aos 2 contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados em
25/01/2007 e 04/04/2008 pela FISCALIZADA e a ADPM - Associação Desportiva
Polícia Militar do Estado de São Paulo, o evidente intuito de fraude foi constatado na
prática intencional do senhor Paulo Roberto Brunetti, na condição de sócio-
administrador da FISCALIZADA, ter celebrado contratos de prestação de serviços de
sua empresa, os quais previam que os pagamentos pelos serviços prestados seriam feitos
por meio de depósitos em conta bancária de sua titularidade, fls. 1105 a 1111,
reduzindo desta forma a movimentação financeira da FISCALIZADA e,
consequentemente, omitindo parte de suas receitas tributáveis.

Constatou-se ainda que a FISCALIZADA não contabilizou em seus Livros Diário e
Razão as receitas relativas aos depósitos na conta do senhor Gustavo Mendes Pequito
nem a relativa aos contratos de prestação de serviço mencionados no parágrafo anterior,
o que reforça a tese de que a utilização de contas de pessoas físicas teve como objetivo
omitir estas receitas da tributação devida
Ora, a recorrente chegou até mesmo a se valer de pessoa interposta, que
emprestou sua conta bancária para que a recorrente se furtasse de oferecer os valores ali
recebidos à tributação.
Como exemplo, destaca-se que em relação à omissão de receitas por depósitos
bancários de origem não comprovada, o CARF inclusive tem Súmula autorizando a qualificação
da multa pela interposição de pessoas, como se lê:
Súmula CARF no 34
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de 14/07/2010).
No caso concreto, a situação é bastante semelhante, e a qualificação da multa
encontra amparo nas disposições do art. 44, § 1o da Lei no 9.430/96 e do art. 71 da Lei no
4.502/64, como bem consignado no acórdão recorrido:
No caso dos autos ficou constatado a utilização de conta bancária de um terceiro
para recebimento de receitas da empresa fiscalizada, reduzindo dessa forma a sua
movimentação financeira e não oferecendo à tributação tais receitas, além de não
escritura-las.

Esse procedimento está muito mais a configurar a intenção de obscurecer o
conhecimento da dimensão do evento jurídico tributário por parte das autoridades
fiscais que, de outro lado, a caracterizar a simples hipótese de declaração inexata.

Os fatos explanados caracterizam a figura da sonegação e de fraude. As
circunstâncias narradas nos autos evidenciam, de forma inequívoca, o intuito
Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-005.772 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16004.720669/2011-82

deliberado, por parte do contribuinte, de impedir o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência dos fatos geradores correspondentes a seu
faturamento. Obviamente, que não se trata de simples erro contábil, o que demonstra o
elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de sonegação descrita
no art. 71 da Lei no 4.502/64. [Grifos nossos]
Assim, por ter se demonstrado que a conduta reiterada da recorrente tinha a
intenção clara de sonegar tributos, deve ser mantida a multa qualificada.
Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário apresentado por Paulo
Roberto Brunetti, conheço do recurso voluntário apresentado por Paulo Brunetti & Advogados
associados, e, no mérito NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital